Tribunal: TJES
Processo: 5000206-15.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000206-15.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE WILSON MATIAS WAGMAKER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte Autora discorda do TOI realizado pela parte requerida e do débito dele decorrente. Posto isto, buscou a prestação jurisdicional, requerendo a procedência dos pedidos, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A Ré, devidamente citada e intimada, apresentou sua defesa, pugnando pela improcedência da demanda. Por fim, formulou pedido contraposto de reconhecimento do débito da parte Autora.

Em sede de

sentença (ID 4881912)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e, via de consequência, REVOGO a liminar ao seu tempo deferida em ID 10324165. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR JOSÉ WILSON MATIAS WAGMAKER na obrigação de pagar à EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA o valor de R$8.032,49 (oito mil, trinta e dois reais e quarenta e nove centavos).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4881915),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4881918)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais por suposta irregularidade do TOI.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que fora julgada improcedente a sua pretensão. Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

De acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Posto que,
é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Insta mencionar ainda que, quanto a submedição, entendo que resta comprovada por meio do TOI de ID 11122149, por meio do qual foi constatado, no dia 25/03/2021,o relógio medidor de energia elétrica estava adulterado, impedindo o correto registro da energia consumida, uma vez que, não fora registrado durante o período compreendido entre os dias 25/03/2018 a 25/03/2021.

Ademais, ressalta-se que toda a inspeção relativa ao registro do TOI foi acompanhada pelo Autor, que assinou o mencionado termo de ID 11122149. Portanto, não merece prosperar a alegação de que o mesmo é irregular, pois foi feito unilateralmente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)